Tribunal: STF
Processo: HC 267663
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. SUBSTITUTIVO DE REVISÃO CRIMINAL. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DAS PROVAS. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ILEGALIDADE. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.

Relatório
1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado por Matheus Marcelo Teodoro da Costa, advogado, em 20.1.2026, em benefício de Patrick Kaionan Ferreira Santos, contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual, em 13.6.2025, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 1.001.713/SP, Relator o Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.
O caso
2. Consta do processo ter sido o paciente condenado, em 17.7.2024, pelo juízo da Vara Criminal de Itatiba/SP às penas de seis anos de reclusão, em regime inicial fechado, e seiscentos dias-multa, pela prática do crime de tráfico de drogas (caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006).

3. Em 27.2.2025, no julgamento da Apelação Criminal n. 1500087-59.2024.8.26.0544, a Décima Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao recurso ministerial e deu parcial provimento ao apelo defensivo, para reduzir as penas para cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa. Esta a ementa do acórdão:
“Apelação Criminal. Tráfico de drogas. Sentença condenatória. Insurgência da Defesa e do Ministério Público. Preliminar de ilicitude das provas, por ilegalidade das buscas pessoal e veicular, realizadas supostamente sem fundada suspeita. Inadmissibilidade. Mérito. Materialidade e autoria comprovadas. Depoimentos coesos dos agentes públicos responsáveis pelo flagrante. Confissão extrajudicial. Conjunto probatório evidencia que os entorpecentes eram destinados à mercancia. Condenação mantida. Dosimetria. Pena-base fixada no mínimo legal. Reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, compensada de forma integral com a agravante da reincidência. Inaplicabilidade da causa de diminuição prevista no artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06. Preservado o regime inicial fechado. Detração Penal deverá ser analisada pelo Juízo da Execução. Incabível a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos. Rejeitada a preliminar e, no mérito, desprovido o recurso do Ministério Público e parcialmente provido o apelo da Defesa” (fl. 2, e-doc. 7).

Consta do sítio eletrônico do Tribunal de Justiça de São Paulo ter a condenação transitado em julgado em 8.5.2025.

4. Contra o acórdão da apelação a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 1.001.713/SP no Superior Tribunal de Justiça. Em 9.5.2025, o Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, não conheceu da impetração.

A defesa interpôs agravo regimental, desprovido pela Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça em 13.6.2025, em acórdão com a seguinte ementa:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO. TRÁFICO DE DROGAS. BUSCA PESSOAL E VEICULAR. FUNDADA SUSPEITA. FUGA. APREENSÃO DE ENTORPECENTES. VALIDADE DA PROVA. CREDIBILIDADE DOS AGENTES. REEXAME DOS FATOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
1. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio, a fim de que não se desvirtue a finalidade dessa garantia constitucional, com a exceção de quando a ilegalidade apontada é flagrante, hipótese em que se concede a ordem de ofício. 
2. O reexame de matéria fático-probatória é providência incompatível com a via célere do habeas corpus, razão pela qual se mostra inadequado para revisão de juízos valorativos das instâncias ordinárias acerca da licitude da prova ou da credibilidade dos agentes responsáveis pela prisão. 
3. Nos termos do art. 244 do Código de Processo Penal, a busca pessoal prescinde de mandado judicial quando houver fundada suspeita de que o agente esteja na posse de objeto que constitua corpo de delito. 
4. No caso, as instâncias ordinárias registraram que a abordagem policial foi motivada por conduta objetivamente suspeita, consistente na fuga em alta velocidade e desobediência às ordens de parada. 
5. Agravo regimental não provido” (fl. 1, e-doc. 8).

5. Esse acórdão é objeto do presente habeas corpus. O impetrante sustenta a nulidade das provas pela alegada ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e veicular. 

Argumenta que a condenação “lastreou-se única e exclusivamente na palavra de agentes da Guarda Municipal que possuem evidente razões para perseguir o Paciente, impõe-se a impetração deste writ com vistas a anulação do julgado haja vista que forte os indícios de perseguição por parte da mesma equipe de Guardas Municipais” (fl. 2, e-doc. 1).

Assevera que, após a prisão do paciente, um dos guardas municipais responsáveis pelo flagrante “manteve conversas com a companheira do réu em evidente deboche, dizendo ‘Fala que mandei um abraço para ele na cadeia’ e ‘Seu marido sai jaja, justiça é fraca’, e ainda ‘Espero que tenha aprendido’” (fl. 5, e-doc. 1).

Afirma que o paciente “tornou-se desafeto dos agentes municipais da referida equipe (ROMU), esta que por sua vez passou a realizar abordagens não apenas obscuras mas repletas de dúvidas, enviando até mensagens a familiares” (fl. 6, e-doc. 1).

Alega que “a versão apresentada pelos agentes já não se mostra digna de crédito, posto que a realidade não oferece guarida à narrativa apresentada, e por conseguinte, esvazia a fundada suspeita a autorizar as buscas” (fl. 9, e-doc. 1).

Estes o requerimento e os pedidos:
“Diante do todo acima exposto, requer seja recebido e processado o presente writ, para os fins de conceder liminar, nos termos do art. 316 do CPP, impondo-se as medidas necessárias cabíveis diversas da prisão, uma vez que há prova de perseguição por parte dos Guardas Municipais, e que sua versão não encontra respaldo com outros elementos probatórios. 
Após processado e distribuído, requer seja intimada a autoridade coatora para que preste informações e, por fim, sejam os autos remetidos à Procuradoria para oferecer parecer, pugnando-se, derradeiramente, pela confirmação da liminar deferida, e assim, conceder a ordem para os fins de declarar a nulidade dos depoimentos dos agentes municipais, bem como para os fins de absolver o Paciente das imputações, nos termos do art. 386, VII do CPP” (fls. 10-11, e-doc. 1).

6. Em 20.1.2026, o Vice-Presidente deste Supremo Tribunal decidiu que a espécie em foco não se enquadra no inc. VIII do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 11).

Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO. 

7. Os elementos jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação no Supremo Tribunal Federal.

8. A condenação transitou em julgado em 8.5.2025, antes de a presente impetração ser protocolizada no Supremo Tribunal Federal em 20.1.2026.

Este Supremo Tribunal consolidou jurisprudência no sentido da inviabilidade de utilização do habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal, salvo em caso de manifesta ilegalidade, não comprovada na espécie. Assim, por exemplo:
“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS COMO SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE. QUESTÕES NÃO EXAMINADAS NA INSTÂNCIA ANTECEDENTE. PEDIDO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (HC n. 191.123-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 4.11.2020).

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL E PROCESSO PENAL. WRIT SUBSTITUTIVO DE AÇÃO RESCISÓRIA. EXCEPCIONALIDADE. CRIME CONTRA O SISTEMA FINANCEIRO. DOSIMETRIA DA PENA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como sucedâneo de revisão criminal (HC 139517, Rel. p/ acórdão Min. Roberto Barroso, DJe-025 de 8.2.2019). (…) 6. Agravo regimental conhecido e não provido” (RHC n. 131.660-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 5.4.2019).

9. Admite-se, em casos excepcionais e circunstâncias fora do ordinário, a superação desse óbice jurisprudencial. Essa excepcionalidade é demonstrada em casos nos quais se patenteie flagrante ilegalidade ou contrariedade a princípios constitucionais ou legais na decisão questionada, o que não se comprova na espécie.

10. Sem adentrar o mérito da causa, mas para afastar eventual alegação de ilegalidade manifesta ou teratologia a autorizar concessão de habeas corpus de ofício, é de se anotar que o Superior Tribunal de Justiça afastou a pretensa nulidade das provas pela alegada ausência de fundadas suspeitas para a busca pessoal e veicular. Estes os fundamentos adotados pelo Relator, Ministro Reynaldo Soares da Fonseca:
“Em análise as alegações da defesa, não se verificou constrangimento ilegal a ser sanado. 
A pretensão deduzida no habeas corpus exige revolvimento de matéria fático-probatória, vedada na via eleita. 
A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que, salvo hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, não cabe a esta instância superior reavaliar as conclusões das instâncias ordinárias acerca da legalidade da prova ou da credibilidade dos depoimentos colhidos. 
No caso dos autos, a Corte local afastou a alegada nulidade da abordagem policial, sob a seguinte fundamentação (e-STJ fls. 14/17):
A preliminar de nulidade do processo, por ilegalidade da prova, pela suposta ausência de justa causa para a abordagem do acusado, não comporta acolhimento. 
O § 2º, do artigo 240, do Código de Processo Penal, estabelece: ‘Proceder-se-á à busca pessoal quando houver fundada suspeita de que alguém oculte consigo arma proibida ou objetos mencionados nas letras b a f e letra h do parágrafo anterior’. 
No caso em tela, conforme será mais amplamente analisado no mérito, os guardas municipais responsáveis pelo flagrante afirmaram que realizavam patrulhamento pela Marginal Castello Branco, quando avistaram o veículo do acusado passando na rotatória em velocidade incompatível com a via, realizando ultrapassagem. Acompanharam o veículo e deram sinais sonoros e luminosos, ignorados pelo réu. Já próximo de um posto de gasolina conseguiram abordar o acusado e realizada revista pessoal, nada de ilícito foi encontrado. Todavia, no interior do veículo, localizaram uma sacola plástica contendo diversas porções individuais de entorpecentes (cocaína e crack), prontas para a comercialização. 
A fundada suspeita decorre da verificação objetiva do comportamento do indivíduo, calcada na experiência profissional e na capacidade de tirocínio fundado, a qual possibilita a identificação de condutas e situações concretas que justifiquem a abordagem, diante da probabilidade ou da iminência de prática criminosa ou antissocial. A abordagem realizada culminou na apreensão drogas com o réu.
Portanto, não há que se falar em arbitrariedade na atuação dos policiais, que agiram em consonância com o disposto no artigo 244, do Código de Processo Penal, in verbis: [...] 
Diante das circunstâncias do caso concreto, a busca pessoal e a veicular foram realizadas em razão de fundada suspeita, de forma regular e válida, respeitados os direitos do averiguado, de modo que não há que se falar em ilicitude das provas. [...] 
Saliento que o réu se encontrava na posse das drogas apreendidas, razão pela qual o ilícito já havia se configurado, posto que o tráfico é crime permanente, cuja consumação se prolonga no tempo, por deliberação exclusiva de seu agente ativo, o que caracteriza a situação de flagrância. 
Logo, nenhuma ilicitude ou irregularidade existiu na abordagem do acusado e na apreensão das drogas, não havendo que se falar em nulidade pela ilicitude da prova.
Com efeito, conforme destacado pela Corte local, verifica-se que as circunstâncias prévias à abordagem justificavam a fundada suspeita a permitir a busca pessoal e veicular, haja vista que a Guarda Municipal estava em patrulhamento quando avistou ‘o veículo do acusado passando na rotatória em velocidade incompatível com a via, realizando ultrapassagem’, bem como teria desrespeitando diversas ordens de parada emitidas pela guarnição. Nesse panorama, a atuação policial decorreu de todo o contexto fático suficientemente narrado pelas instâncias ordinárias, motivo pelo qual não há ilegalidade flagrante a coartar nesse aspecto. 
No mesmo sentido: (...)
Para se alterar a dinâmica dos fatos apresentados pela Corte local, seria necessário o revolvimento de matéria fático-probatória, o que é sabidamente inviável na via eleita.
Ao ensejo, ‘[v]erificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus (HC n. 230232 AgR, Relator ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, julgado em 2/10/2023, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n, DIVULG 6 /10/2023, PUBLIC 9/10/2023). 
Quanto ao mais, a Corte de origem, ao manter a condenação do agravante, assim fundamentou (e-STJ fls. 23/25)
A despeito da negativa do apelante em juízo, os elementos de convicção trazidos aos autos tornam certa a materialidade e a autoria do crime de tráfico de drogas. 
Os relatos dos guardas municipais foram coesos, no sentido de que em patrulhamento pelo local dos fatos, avistaram o veículo do réu na rotatória em velocidade incompatível com a via, realizando diversas ultrapassagens, inclusive pela direita, o que motivou sua abordagem e localizaram, no banco do passageiro, uma sacola plástica contendo 55 (cinquenta e cinco) porções de cocaína e 13 (treze) porções de crack. 
Não há nada, nos autos, que macule a credibilidade dos depoimentos prestados pelos guardas municipais, sob o crivo do contraditório. 
Friso que não consta, dos autos, que os agentes públicos tivessem algum motivo para injustamente acusarem o apelante e a Defesa não apontou qualquer fato que pudesse colocar em dúvida a credibilidade de seus relatos. 
De outra parte, não há nada que indique que os guardas municipais pudessem ter forjado a acusação contra o réu. Embora tenha confessado os fatos na fase extrajudicial, ele alterou sua versão em juízo, alegando que não estava na posse da droga. E como se verifica, não se produziu prova alguma nesse sentido, ônus que competia à Defesa, conforme o artigo 156, do Código de Processo Penal. 
Ainda que a equipe da guarda municipal já tenha abordado o acusado anteriormente, referida circunstância não enfraquece a prova dos autos. Os guardas municipais estavam realizando patrulhamento de rotina pela via, não havendo indícios de que estivessem perseguindo o réu. 
Da mesma forma, os prints das mensagens juntadas pela defesa às fls. 234 /238, trocadas, em tese, pela esposa do acusado e um dos guardas municipais responsáveis pela prisão de Patrick, não o eximem de responsabilidade. O réu foi preso em flagrante na posse de diversas porções individuais de entorpecentes, não havendo indícios de que os agentes públicos tenham forjado a apreensão de expressiva quantidade de drogas, apenas para incriminá-lo falsamente. 
Como destacado na r. sentença:
‘(...) Primeiro, porque houve confissão extrajudicial, não havendo razões para crer que foi coagido a assim proceder perante a autoridade policial. Segundo porque os guardas asseveraram que encontraram as drogas no carro do réu, junto com dinheiro, soando pouco crível que tivessem forjado a apreensão de drogas e ainda colocassem dinheiro do próprio bolso apenas para incriminar um inocente. Neste passo, conquanto censurável a conduta de um miliciano de se manifestar em mensagens trocadas com a companheira do réu em rede social, arvorando-se em paladino da justiça por prender indivíduo que era conhecido por envolvimento com o tráfico de drogas, de se observar que não se sabe em que circunstâncias se deu tal conversa e nem mesmo a interlocutora veio depor em juízo para esclarecimento dos fatos’. (fls. 260)
Por outro lado, as testemunhas de defesa não presenciaram os fatos. Ademais, trata-se da genitora e da irmã do réu, que teceram comentários positivos acerca de sua vida pregressa, além de afirmarem que essa seria a segunda vez que os mesmos guardas municipais teriam forjado a apreensão de drogas. 
Entretanto, não há provas de eventual conduta irregular por parte dos agentes públicos, e como elas não estavam presentes no momento da abordagem, não podem afirmar que o acusado não estava com os entorpecentes apreendidos. 
Por fim, ressalto que não há necessidade de se flagrar a comercialização da droga para a configuração do crime de tráfico. O tipo penal previsto no artigo 33, da Lei nº 11.343/06, é misto alternativo, bastando que o agente incorra em qualquer das condutas descritas no tipo penal, para que o crime se configure. 
Inviável, portanto, o pedido de absolvição, uma vez que bem delineada a responsabilidade criminal do réu, nos moldes do reconhecido na sentença recorrida.
Nesse contexto, ‘[a] jurisprudência desta Corte Superior admite o depoimento de agentes públicos, como agentes penitenciários e policiais, como prova idônea para a condenação, desde que não haja dúvida sobre a imparcialidade, cabendo à defesa demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu na hipótese’ (AgRg no AREsp n. 2.707.080/MT, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 26/3/2025). 
Desse modo, afastar a conclusão adotada pelas instâncias ordinárias sobre a credibilidade dos agentes que efetuaram a prisão do agravante não encontra espaço de análise na estreita via do habeas corpus, por demandar a imersão vertical no acervo fático e probatório carreado aos autos. 
No ponto: (...)
Dessa forma, ausente demonstração de flagrante ilegalidade ou teratologia que justifique a concessão da ordem de ofício, impõe-se a manutenção da decisão agravada” (fls. 3-9, e-doc. 8).

11. Nos termos do § 2º do art. 240 c/c o caput do art. 244 do Código de Processo Penal, é cabível a busca pessoal, independente de mandado judicial, quando houver fundada suspeita de que alguém esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito.

Pelo que consta dos documentos juntados nestes autos, não se tem comprovada ilegalidade ou teratologia no procedimento de busca pessoal e veicular realizada com fundamento nas circunstâncias descritas no quadro relatado no processo.  

As razões apresentadas pelas instâncias antecedentes têm sido admitidas por este Supremo Tribunal em processos análogos, para fundamentar a busca pessoal. Assim, por exemplo: 
“AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES PARA BUSCA PESSOAL. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. VIA INADEQUADA. 1. A justa causa, em casos de busca pessoal, não exige a certeza da ocorrência de delito, mas, sim, fundadas razões a respeito (CPP, art. 244). E, no particular, os questionamentos suscitados foram examinados e refutados pelas instâncias antecedentes com base no contexto fático em que se deu a prisão em flagrante; circunstância, portanto, insindicável nesta via estreita. Precedentes. 2. Conforme já decidiu esta CORTE, ‘Se um agente do Estado não puder realizar abordagem em via pública a partir de comportamentos suspeitos do alvo, tais como fuga, gesticulações e demais reações típicas, já conhecidas pela ciência aplicada à atividade policial, haverá sério comprometimento do exercício da segurança pública’ (RHC 229514 AgR, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 23/10/2023). 3. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 238.260-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 2.4.2024).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. BUSCAS PESSOAL E VEICULAR. ARTS. 240, § 2º, E 244 DO CPP. FUNDADA SUSPEITA. JUSTA CAUSA. LEGALIDADE DA MEDIDA. REEXAME DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. 1. Não há que se falar em inobservância do disposto nos arts. 240, § 2º, e 244 do CPP, pois as buscas realizadas pelos agentes policiais se deram em vista de fundadas suspeitas de prática delitiva, sobretudo pelos elementos que envolviam a própria conduta do corréu, que buscou, ativamente, esquivar-se da equipe policial, acelerando o veículo, ignorando ordem de parada, em clara tentativa de fuga. 2. Verificada justa causa para a realização da abordagem policial, tomando-se como base o quadro fático delineado pelas instâncias antecedentes, alcançar conclusão em sentido diverso demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, incabível na via do habeas corpus. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 230.232-AgR, Relator o Ministro André Mendonça, Segunda Turma, DJe 9.10.2023).

12. As instâncias ordinárias assentaram que “não há nada que indique que os guardas municipais pudessem ter forjado a acusação contra o réu (...) não há provas de eventual conduta irregular por parte dos agentes públicos”.

Para rever os elementos adotados pelo Tribunal estadual, seria imprescindível reexaminar o conjunto fático-probatório do processo, para afastar as premissas fixadas nas instâncias antecedentes sobre as peculiaridades da prisão em flagrante do acusado, ao que não se presta o habeas corpus. Neste sentido, por exemplo:
“AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. PRETENDIDO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. LICITUDE DA BUSCA PESSOAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NECESSÁRIO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO AO HABEAS CORPUS. 1. O habeas corpus não é via adequada ao trancamento de ação penal, ressalvados casos excepcionais de evidente atipicidade da conduta, extinção da punibilidade ou ausência de justa causa. 2. É lícita a busca pessoal em caso de fundada suspeita de que o investigado esteja em posse de elementos que constituam corpo de delito, nos termos do art. 240, § 2º, e do art. 244 do Código de Processo Penal. Precedentes. 3. Não se admite, na via estreita do habeas corpus, a qual não comporta dilação probatória, o reexame, com vistas ao acolhimento da tese defensiva – ausência de fundadas razões para a busca pessoal –, do conjunto fático-probatório produzido nas instâncias ordinárias. 4. Agravo interno desprovido” (HC n. 227.823-AgR, Relator o Ministro Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 28.9.2023).

“AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. BUSCA PESSOAL. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRISÃO EM FLAGRANTE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. Nos termos dos arts. 240, § 2º e 244 do CPP, cabe a busca pessoal, independente de autorização judicial, quando houver fundada suspeita de ocultação pelo investigado de elementos de convicção. Precedentes. 4. Para concluir em sentido diverso das instâncias anteriores quanto às circunstâncias do flagrante, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. Precedentes. 5. Agravo regimental conhecido e não provido.” (HC n. 212.682-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma,  DJe 18.4.2022).

13. Pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, “pode o Relator, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno, negar seguimento ao habeas corpus manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante, embora sujeita a decisão a agravo regimental” (HC n. 96.883-AgR, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 1º.2.2011).

14. Pelo exposto, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.

Publique-se.

Brasília, 28 de janeiro de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora